Tribunal: TJMT
Processo: 1001877-45.2018.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (RECORRENTE), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), APARECIDA ROSA DE ARAUJO RUBERT - CPF: 379.906.831-72 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS E O ACOLHEU PARCIALMENTE, VENCIDA A SEGUNDA VOGAL. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Manifestou oralmente pelo improvimento do recurso.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA EMBARGADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO EM OBRIGAÇÃO DE FAZER. REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO. CIRURGIA OCULAR. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. SUCUMBÊNCIA DO MUNICÍPIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NÃO FIXADOS. CAUSA PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS APENAS PARA RECONHECER OMISSÃO E FIXAR OS HONORÁRIOS.

1.

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao recurso e manteve a sentença julgou parcialmente procedente o pedido e determinou a realização do procedimento cirúrgico denominado Vitrectomia Posterior em ambos os olhos e cirurgia de Facectomia com Implante de Lente Intra-ocular no olho esquerdo da embargante.

2.

Propósito dos embargos para o reconhecimento de omissão no acórdão que não condenou o Município de Cuiabá ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em causa patrocinada pela Defensoria Pública.

3.

Possibilidade de arbitramento, eis que o sucumbente é o Município, não se onerando os cofres da pessoa jurídica que a Defensoria é vinculada.

4.

“Precedente” nesta 2a Turma Recursal, N.U
1002675-38.2018.8.11.0055
, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Julgado em 16/07/2019, Publicado no DJE 18/07/2019;
N.U 1000763-52.2017.8.11.0051
, TURMA RECURSAL e LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Julgado em 05/10/2018, Publicado no DJE 09/10/2018.

5.

Embargos de declaração conhecidos e parcialmente
acolhidos
apenas para reconhecer omissão e fixar ao embargado/recorrente (
MUNICÍPIO
DE CUIABÁ) o pagamento de honorários advocatícios.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao recurso e manteve a sentença que: (a) julgou parcialmente procedente o pedido e determinou a realização do procedimento cirúrgico denominado Vitrectomia Posterior em ambos os olhos e cirurgia de Facectomia com Implante de Lente Intra-ocular no olho esquerdo da embargante.

Nas razões, pleiteia-se que seja saneada a omissão no acórdão que não condenou o Município de Cuiabá ao pagamento de honorários advocatícios na causa patrocinada pela Defensoria Pública (
id no 26226992
).

Certificada a tempestividade (
id. no 28023455
).

A embargada apresentou contrarrazões (id no 44129987) defendendo a manutenção do acórdão pela inexistência de vício e impossibilidade de condenação em honorários advocatícios à Defensoria Pública.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os Embargos Declaratórios têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição ou, ainda, suprir omissão encontrada.

Inicialmente, verifica-se que a parte embargante argumenta a ocorrência de omissão, eis que os honorários advocatícios não foram determinados no julgamento do recurso interposto pela parte embargada-recorrente.

Acerca do ponto, o acórdão dispôs que:

Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o item 2.14.5 da CNGC, no qual ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM.

Assim, observa-se que a parte autora-embargante é assistida pela Defensoria Pública e não houve determinação no tocante à condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

É consabido que há controvérsia acerca de tal direito quando o sucumbente é ente público. Em especial, pela Súmula 421, do STJ, nos seguintes termos: “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”.

Entretanto, a referida Corte de Vértice, sob o rito dos repetitivos, também entendeu pela possibilidade da condenação quando a atuação ocorre contra ente federativo diverso (tema 129). Transcrevo a tese fixada:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. CÓDIGO CIVIL, ART. 381 (CONFUSÃO). PRESSUPOSTOS. 1. Segundo noção clássica do direito das obrigações, ocorre confusão quando uma mesma pessoa reúne as qualidades de credor e devedor. 2. Em tal hipótese, por incompatibilidade lógica e expressa previsão legal extingue-se a obrigação. 3. Com base nessa premissa, a jurisprudência desta Corte tem assentado o entendimento de que não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando atua contra a pessoa jurídica de direito público da qual é parte integrante. 4. A contrario sensu, reconhece-se o direito ao recebimento dos honorários advocatícios se a atuação se dá em face de ente federativo diverso, como, por exemplo, quando a Defensoria Pública Estadual atua contra Município. 5. Recurso especial provido. Acórdão sujeito à sistemática prevista no art. 543-C do CPC e à Resolução no 8/2008-STJ. (REsp 1108013/RJ, Rel. Ministra ELIANA CALMON, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/06/2009, DJe 22/06/2009).

Embora a Súmula 421, seja posterior ao tema acima, há traço distintivo expresso, o que já foi reafirmado em julgados mais recentes. À guisa de exemplo:

PROCESSUAL CIVIL. DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. ATUAÇÃO CONTRA MUNICÍPIO. RECEBIMENTO DE VERBA HONORÁRIA. POSSIBILIDADE. MATÉRIA CONSOLIDADA NA PRIMEIRA SEÇÃO NO JULGAMENTO DO RESP 1.108.013/RJ, SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC. 1. A Primeira Seção do STJ consolidou o entendimento de que é possível a condenação em honorários advocatícios quando a atuação da Defensoria Pública Estadual se dá contra ente federativo diverso (in casu, Município de Maceió/AL). 2. Orientação firmada na Corte Especial, no julgamento do REsp 1.108.013/RJ, de relatoria da Ministra Eliana Calmon, sob o rito do art. 543-C do CPC. 3. Recurso Especial não provido. (REsp 1766872/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 19/11/2018).

Não se desconhece que a matéria é densa, inclusive, objeto do Tema 1.002, do Supremo Tribunal Federal, pelo qual reconheceu a repercussão geral, contudo, sem decisão de suspensão nacional.

No entanto, considerando as premissas expendidas, faz jus o arbitramento, eis que o sucumbente é o Município, não se onerando os cofres da pessoa jurídica que a Defensoria é vinculada. Aliás, a insurgência recursal é sobre matéria pacificada, sendo que a fixação de honorários pelo legislador também tem como espírito a desestimulação.

No âmbito desta 2a Turma Recursal, cito julgados em que se arbitrou a condenação em face do município na condição de recorrente e com a representação da Defensoria Pública: N.U 1002675-38.2018.8.11.0055, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Julgado em 16/07/2019, Publicado no DJE 18/07/2019; N.U 1000763-52.2017.8.11.0051, TURMA RECURSAL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Julgado em 05/10/2018, Publicado no DJE 09/10/2018.

Em face ao exposto,
conheço dos embargos de declaração
e
os acolho parcialmente
apenas para reconhecer omissão e fixar ao embargado/recorrente (MUNICIPIO DE CUIABÁ) o pagamento de honorários advocatícios, no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 55,
caput
, da Lei n. 9.099/1995 (aplicação subsidiária) c.c art. 85, §4o, inciso III, do CPC.

É como voto.

Juiz
Antônio Veloso Peleja Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2020